Tribunal: TJDFT
Processo: 0715711-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. HASTA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. BEM IMÓVEL CONTROVERTIDO. REMOÇÃO DE VEÍCULOS ARRESTADOS EM OUTRO PROCESSO. IMPEDIMENTO. VEÍCULOS SOB CUSTÓDIA DE OUTRO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A realização de hasta pública para venda de imóvel penhorado é meio legal de execução de dívida, contudo, na espécie, restou demonstrado que a própria penhorabilidade/impenhorabilidade do bem imóvel está sendo discutida em outro processo, bem como restou certificada as dezenas de averbações de restrições judiciais na sua matrícula, evidenciando que a alienação prematura do imóvel tem o condão de provocar danos de difícil reparação a terceiros, que se encontram com garantia sobre o bem.
2. Ante a constatação de que os veículos encontram-se sob custódia de outro credor, em outro processo, é defeso a este Juízo retirar garantias daquele processo para atender as necessidades deste, diante da probabilidade de ocorrência de tumulto processual, com evidentes dificuldades de ordem técnica e jurídica, em relação à efetividade da medida constritiva sobre os referidos bens móveis.
3. Agravo conhecida e não provida. Decisão mantida.